Tribunal: TJDFT
Processo: 0103936-96.2005.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0103936-96.2005.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISA DE ARAUJO LIMA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO MORATO DE LIMA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator